Tribunal: TJES
Processo: 5005483-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005483-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JANILDO ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
As medidas executivas atípicas tratam do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

3.
Uma vez que em prévia oportunidade já fora deferida a renovação de buscas junto ao SISBAJUD, penso que, neste momento processual, tais medidas atípicas se mostram descabidas, ressalvando, contudo, nova análise em fase mais avançada dos autos de origem.

4. Recurso provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante,
“
para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao Sistema SISBAJUD e demais ferramentas úteis à satisfação do débito fiscal, perseguido no cumprimento de sentença originário.”

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que foram formulados outros pedidos, notadamente aquelas medidas atípicas, como suspensão da CNH e passaporte

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005483-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO
:
JANILDO ARAUJO SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante,
“
para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao Sistema SISBAJUD e demais ferramentas úteis à satisfação do débito fiscal, perseguido no cumprimento de sentença originário.”

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que foram formulados outros pedidos, notadamente aquelas medidas atípicas, como suspensão da CNH e passaporte

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em prévia oportunidade, o E. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, de maneira clara, entendeu pela possibilidade de renovação de busca de ativos junto ao SISBAJUD.

Entretanto, de fato,
não cuidou dos demais requerimentos formulados, notadamente aqueles que cuidam das medidas executivas atípicas.

Assim, passo a sanar a omissão.

Nessa toada, trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

Nesse diapasão, um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e
a realização dos direitos
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz, já que as normas de direito material se transformariam em mera utopia, pois não seriam realizadas no mundo fático.

Nessa linha, a adoção das medidas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação, homenageando o princípio da efetividade no bojo da execução.

Não obstante tal circunstância, é de se dizer que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas, o que se verifica no caso concreto, porquanto, como dito, as medidas ordinárias se mostraram infrutíferas.

Assim, uma vez que em prévia oportunidade já fora deferida a renovação de buscas junto ao SISBAJUD, penso que, neste momento processual, tais medidas atípicas se mostram descabidas, ressalvando, contudo, nova análise em fase mais avançada dos autos de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
integrando a decisão antes proferida sem, contudo, conferir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)